Tribunal: TJPA
Processo: 0826456-88.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826456-88.2022.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH MARIA SOARES RODRIGUES

APELADO: FABIO ZIMERMANN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO POR EX-INVENTARIANTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREVALÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Espólio de Modesto da Encarnação Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de ação de despejo por ausência de interesse processual. O agravante sustentou que o contrato de comodato utilizado como fundamento para afastar a natureza locatícia da relação foi firmado por ex-inventariante já destituído judicialmente, razão pela qual seria ineficaz em relação ao espólio. Requereu o reconhecimento da adequação da ação de despejo e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de comodato firmado em nome do espólio por inventariante anteriormente destituído produz efeitos jurídicos perante o acervo hereditário; e (ii) estabelecer se, reconhecida a ineficácia do comodato, subsiste relação locatícia apta a justificar o processamento da ação de despejo e a concessão da gratuidade da justiça ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destituição judicial do inventariante extingue imediatamente seus poderes de representação do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC, tornando ineficazes os atos posteriores praticados em nome do acervo hereditário.

O contrato de comodato celebrado em 01/11/2019 foi firmado por pessoa removida da inventariança desde 15/02/2017, circunstância que compromete sua eficácia perante o espólio.

A proteção do patrimônio hereditário exige o reconhecimento da ineficácia de negócios jurídicos celebrados sem representação válida do espólio.

A teoria da aparência não se aplica quando o terceiro deixa de adotar cautelas mínimas para verificar a legitimidade do representante do espólio, especialmente diante da publicidade dos atos praticados no inventário.

A inexistência de representação válida impede que o comodato produza efeitos contra o espólio, permanecendo hígido o contrato de locação anteriormente firmado quando o signatário ainda exercia legitimamente a inventariança.

Reconhecida a natureza locatícia da relação jurídica, a ação de despejo constitui a via processual adequada para retomada do imóvel, nos termos da Lei nº 8.245/1991.

A demonstração de baixa liquidez do espólio, associada à existência de débitos e à reduzida capacidade financeira do acervo, justifica a concessão da gratuidade da justiça para assegurar o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A destituição judicial do inventariante torna ineficazes perante o espólio os atos posteriormente praticados pelo ex-representante.

A teoria da aparência não convalida negócio jurídico celebrado com representante destituído quando o terceiro não adota diligências mínimas para verificar sua legitimidade.

A ineficácia do comodato firmado por ex-inventariante preserva a validade do contrato de locação anteriormente celebrado com representação regular.

A ação de despejo é a via adequada para retomada de imóvel submetido a relação locatícia válida.

O espólio faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra insuficiência financeira e reduzida liquidez do acervo hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, 485, VI, e 98; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 116 e 662; Lei nº 8.245/1991, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2068061-05.2025.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 09.12.2025; TJMG, AC nº 5005680-89.2019.8.13.0481, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 24.09.2024; TJMT, AI nº 1038817-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.04.2026; TJMG, AC nº 5027504-78.2021.8.13.0079, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 15.10.2025; TJDFT, AC nº 0701920-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Sandra Reves, j. 11.10.2023; TJGO, EDcl na AC nº 5501508-91.2020.8.09.0006, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, publ. 28.02.2023; TJCE, AI nº 0623614-06.2024.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ESPÓLIO DE MODESTO DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES
tendo como agravado
FABIO ZIMERMANN.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de

junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESPÓLIO DE MODESTO DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES
, representado por Elizabeth Maria Soares Rodrigues, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da Ação de Despejo por inadequação da via eleita.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou ser o espólio proprietário do imóvel ocupado pelo réu e que a ocupação se tornou irregular ante a ausência de pagamento dos aluguéis e a expiração do prazo de vigência contratual, requerendo a decretação do despejo e a condenação ao pagamento dos valores em atraso.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 21815471), que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual, ao reconhecer a relação jurídica como sendo de comodato e não de locação. Cita-se o dispositivo:

Por todo o exposto, com base nos argumentos acima, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por verificar a ausência de interesse processual da Requerente, na forma do art. 485, VI, do CPC. Prejudicado os demais argumentos, em razão do julgamento sem resolução de mérito. Ademais, acolho a impugnação do deferimento da gratuidade processual, pelos fundamentos expostos anteriormente. Condeno o espólio ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos (id. 34176819) para integrar a sentença, conforme segue:

Sendo assim, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO para modificar a sentença, fazendo constar: “ Defiro a expedição de Alvará Judicial em favor de FABIO ZIMERMANN para autorizá-lo a levantar os valores depositados pelo réu em juízo e seus acréscimos.”

Inconformado, o espólio autor interpôs recurso de Apelação (id. 21815482). Sustenta, em suma, a existência de interesse processual, pois a relação entre as partes seria locatícia, e não de comodato, sendo a ação de despejo a via adequada para a retomada do bem. Requer a cassação da sentença para que o mérito da causa seja julgado e, subsidiariamente, a reforma da decisão que revogou a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 21815489), o Apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a relação jurídica mantida com o proprietário do imóvel é de comodato desde 2019, o que torna a ação de despejo manifestamente inadequada, confirmando a ausência de interesse de agir do Apelante.

O recurso de Apelação foi julgado em decisão monocrática de id. 33698647, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE COMODATO COM ENCARGO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Espólio de Modesto da Encarnação Rodrigues, representado por Elizabeth Maria Soares Rodrigues, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em face de Fábio Zimermann. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse processual, ante o reconhecimento da relação jurídica entre as partes como sendo de comodato e não de locação. O espólio requereu a cassação da sentença, com o prosseguimento da demanda, ou, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é de locação ou comodato; (ii) estabelecer se a ação de despejo é a via processual adequada à pretensão de retomada do imóvel; (iii) verificar se há interesse de agir por parte do espólio; e (iv) examinar se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do contrato firmado entre as partes revela, de forma clara e expressa, a existência de relação jurídica de comodato, substituindo contrato de locação anterior, nos termos da cláusula primeira do instrumento datado de 01/11/2019. 1. O comodato, embora possa conter encargos ao comodatário, como o pagamento de despesas de manutenção e realização de reformas, não se confunde com contrato de locação, pois não há contraprestação pecuniária pelo uso do imóvel, mas mera condição para o exercício gratuito da posse. 2. A inexistência de relação locatícia inviabiliza o uso da ação de despejo, privativa das hipóteses previstas na Lei nº 8.245/91, tornando inadequada a via eleita e caracterizando a ausência de interesse de agir na modalidade adequação, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. A mera oposição do proprietário à continuidade da ocupação gratuita não converte, automaticamente, a relação de comodato em locação, sendo necessária a demonstração de novo acordo de vontades quanto à onerosidade da posse. 4. Para reaver imóvel cedido em comodato, a via judicial adequada é a ação de reintegração de posse, não sendo possível utilizar-se da ação de despejo quando inexistente relação locatícia. 5. 6. Quanto à gratuidade da justiça, o espólio não demonstrou a insuficiência de recursos do monte, sendo incabível a concessão do benefício com base apenas na situação econômica dos herdeiros, nos termos do art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ação de despejo é incabível quando inexistente relação jurídica de locação entre as partes, sendo inadequada para retomada de imóvel cedido em comodato. 1. A presença de encargos no contrato de comodato não desnatura sua gratuidade nem o converte em locação. 2. A inadequação da via processual eleita acarreta ausência de interesse de agir e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A concessão de gratuidade da justiça ao espólio exige prova da insuficiência de recursos do próprio acervo hereditário. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 485, VI; 408; 560 e seguintes; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.245/91. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0003901-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22.11.2022; TJGO, AC nº 5347028-88.2020.8.09.0093, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. (s.r.); TJDF, AC nº 0703028-78.2019.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 25.02.2021; TJAL, AC nº 0701665-72.2018.8.02.0058, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 06.12.2023.

Contra esta decisão, se insurge o apelante no presente Agravo Interno (ID. 34176817). O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao considerar válido o "Contrato de Comodato com Condição" firmado em 01/11/2019.

Argumenta que o signatário do referido instrumento, Sr. Luiz Guilherme Soares Rodrigues, já havia sido destituído do cargo de inventariante por decisão judicial em 15/02/2017, não detendo, portanto, poderes para representar o espólio ou novar o contrato de locação anterior (firmado em 2016).

Pugna pela reforma da decisão para reconhecer a adequação da ação de despejo e o deferimento da gratuidade da justiça, ante a comprovada iliquidez do monte.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 35376090.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a validade do contrato de comodato datado de 01/11/2019, que serviu de fundamento para a extinção do feito na origem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Sr. Luiz Guilherme Soares Rodrigues foi removido do cargo de inventariante por decisão judicial proferida em 15 de fevereiro de 2017 (ID.
21815455
), nos autos do inventário nº 0015016-05.1994.8.14.0301. Na mesma oportunidade, foi nomeada a atual inventariante, Sra. Elizabeth Maria Soares Rodrigues.

Ocorre que o contrato de comodato, que supostamente substituiu a locação, foi firmado pelo inventariante removido em 01/11/2019, ou seja, mais de dois anos após a perda de seus poderes de representação.

Nos termos do Art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. A destituição judicial opera a cessação imediata da legitimação para gerir o acervo hereditário.

Portanto, o ato praticado por ex-inventariante em nome do espólio padece de vício de representação, sendo juridicamente ineficaz em relação ao patrimônio dos herdeiros.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE REVOGOU ALVARÁ, DESTITUIU HERDEIRO DO CARGO DE INVENTARIANTE, DECLAROU INEFICAZ ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA E NOMEOU DE INVENTARIANTE DATIVO. MANUTENÇÃO. MUDANÇA NO CONTRATO SOCIAL PROMOVIDO EM DESACORDO COM ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO ATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a nomeação do inventariante, nomeando inventariante dativo e determinando a expedição de ofício à JUCESP para desfazer alterações contratuais realizadas com base em alvará. O agravante alterou contrato social sucedendo aos sócios falecidos na integralidade das cotas sociais e se autointitulou representante dos espólios, contrariando decisão anterior que determinava a sucessão proporcional entre herdeiros. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo do inventário tem competência para deliberar sobre a destituição de administrador e se a alteração contratual realizada pelo inventariante foi legítima. III. Razões de Decidir 3. O recurso não prospera, pois o alvará expedido foi para suceder os autores da herança na proporção de 50% para cada herdeiro, e não para alterar a administração da empresa. 4.
A manobra societária realizada pelo herdeiro extrapolou os limites da autorização judicial, justificando a declaração de ineficácia da alteração contratual e a competência do juízo do inventário para deliberar sobre a destituição de administrador
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência do juízo do inventário para deliberar sobre questões afetas à sucessão das cotas sociais. 2. A necessidade de respeitar a proporção de igualdade na sucessão das cotas entre herdeiros. Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.063, § 1º, 1.991.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20680610520258260000 Bauru, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 09/12/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELOS RÉUS / APELANTES - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDOS AO AUTOR, ANTIGO ADVOGADO DO 1º APELANTE - REVOGAÇÃO DE PODERES E CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS - ACORDO POSTERIORMENTE CELEBRADO ENTRE O 1º APELANTE (EXEQUENTE) E OS 2OS APELANTES (EXECUTADOS) - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO AUTOR - INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE - DIREITO AUTÔNOMO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 1º APELANTE, CONSTITUINTE E EX-CLIENTE DO AUTOR - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 2OS APELANTES, CONTRA OS QUAIS HAVIAM SIDO ARBITRADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O advogado possui direito autônomo os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado -
A destituição do causídico pela parte, depois de arbitrada a verba sucumbencial em seu favor, e a posterior celebração de acordo entre os litigantes com a participação de novos advogados, sem a aquiescência daquele, é ineficaz em relação ao advogado destituído e preterido na transação. Precedentes
- A legitimidade passiva concernente aos honorários sucumbenciais é apenas da parte vencida, sucumbente na demanda em que foi celebrado o acordo sem a aquiescência do advogado destituído - Primeiro recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do 1º apelante, reformando a sentença nessa parte e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele - Segundo recurso não provido, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos 2os apelantes, mantendo a sentença condenatória em relação a eles.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50056808920198130481, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. JUSTA CAUSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DO ACESSO FÍSICO DO INVENTARIANTE ÀS EMPRESAS. PRESERVAÇÃO DA GESTÃO SOCIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, modulou o acesso físico do inventariante às dependências das empresas, impedindo a prática de atos de gestão, em razão de indícios de irregularidades na administração e, após a interposição de embargos de declaração, delimitou as razões que configuraram “justa causa” para afastamento liminar do administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição do acesso físico do inventariante às empresas, com limitação de sua atuação; (ii) estabelecer se estão presentes elementos aptos a caracterizar justa causa para o afastamento cautelar do sócio administrador.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A tutela de urgência se legitima pela presença de indícios consistentes de irregularidades na gestão, evidenciados por alterações societárias controvertidas, distribuição de lucros a pessoas com condição societária indefinida e possível utilização de recursos empresariais para fins pessoais.

4. A caracterização da justa causa, ainda que em juízo de probabilidade, autoriza o afastamento cautelar do sócio administrador, nos termos do art. 1.019 do Código Civil.

5. A medida de afastamento visa resguardar a regularidade da gestão empresarial e prevenir danos ao patrimônio societário, sendo suficiente a demonstração de risco concreto, sem necessidade de prova exauriente.

6.
A restrição do acesso físico do inventariante às empresas constitui medida proporcional e adequada, pois compatibiliza o dever de fiscalização do espólio com a necessidade de evitar ingerência na gestão societária sob questionamento.

7. O exercício da inventariança não se confunde com a administração direta das sociedades empresárias, podendo ser realizado por meios indiretos, como requisição de documentos e acompanhamento formal da gestão.

8. A concessão da tutela provisória, ainda que sem oitiva prévia, mostra-se legítima diante do risco de perpetuação de atos potencialmente lesivos e da reversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios relevantes de má gestão configura justa causa para o afastamento cautelar de sócio administrador, nos termos do art. 1.019 do Código Civil. 2. A restrição do acesso físico do inventariante às dependências da empresa é medida legítima quando necessária para resguardar a gestão societária e evitar interferências indevidas. 3. O exercício da inventariança pode ser realizado por meios indiretos, sem implicar direito à gestão direta das sociedades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.019.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 4498580-55.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 02.07.2025; TJ-PR, AI nº 1721292-3, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 28.02.2018.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10388176520258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2026)

(Grifo nosso)

A pertinência dos julgados colacionados reside na reafirmação do princípio de que a cessão do múnus público da inventariança acarreta a invalidade de atos de disposição ou gestão praticados pelo removido, dada a ausência de legitimação prevista no art. 75, VII, do CPC.

Tal como demonstrado nos precedentes citados, a proteção do acervo hereditário impõe o reconhecimento da ineficácia de negócios jurídicos celebrados ao arrepio da representação legal do espólio .

Em face do exposto, resta cristalino que o contrato de comodato firmado em 01/11/2019 é juridicamente ineficaz perante o Espólio, uma vez que subscrito por agente que já não detinha poderes de representação, ante sua destituição judicial ocorrida em 15/02/2017.

Assim, a tentativa de transmudar uma relação locatícia onerosa em comodato gratuito, praticada por ex-inventariante após sua remoção, configura ato inoponível ao monte, prevalecendo a higidez do contrato de locação anterior.

Subsidiariamente, cumpre analisar se a suposta boa-fé do réu, sob o argumento de desconhecimento da destituição do inventariante, teria o condão de validar o contrato de comodato frente ao Espólio, com base na Teoria da Aparência.

Como é cediço, a Teoria da Aparência exige, para sua aplicação, a configuração de um erro escusável e a aparência de direito que induza o terceiro a uma crença justificada. No entanto, tratando-se de representação judicial de espólio, a destituição do inventariante é ato solene, proferido em processo judicial público e averbado nos autos.

O contratante que negocia com um espólio tem o dever mínimo de diligência de exigir a apresentação da Certidão de Inventariante atualizada, documento que atesta a legitimidade do representante. Nessa senda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adjudicação compulsória em favor dos primeiros adquirentes, reconhecendo a validade do negócio com base na teoria da aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de compra e venda firmado com terceiro vinculava a parte apelante, diante da ausência de poderes legítimos de representação; (ii) estabelecer se a teoria da aparência é aplicável para conferir validade ao negócio jurídico e justificar a adjudicação compulsória do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adjudicação compulsória exige a comprovação da legitimidade do vendedor ou de seu representante para a alienação do imóvel, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. 4. O contrato apresentado foi celebrado por terceiro sem poderes de representação, inexistindo prova de que agia em nome da parte apelante com respaldo jurídico válido. 5. A teoria da aparência aplica-se apenas quando configurado erro escusável do adquirente, o que pressupõe diligência mínima na verificação da titularidade do bem e da regularidade dos poderes de representação. 6. A conduta da parte autora, ao firmar contrato de elevado valor sem exigir matrícula atualizada do imóvel e sem conferir a validade da procuração, evidencia negligência, afastando a presunção de boa-fé objetiva.
7. Em negócios imobiliários relevantes, não se admite a dispensa de cautelas básicas, motivo pelo qual o erro não pode ser reputado escusável.
8. A recusa da parte apelante em o utorgar escritura não configura dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Teses de julgamento: 1. "Contratos de promessa de compra e venda firmados com terceiro sem poderes de representação não vinculam a pessoa jurídica proprietária do imóvel". 2.
"A teoria da aparência não se aplica quando o adquirente deixa de adotar cautelas mínimas exigidas em transações imobiliárias de elevado valor, inexistindo erro escusável".
3. "A recusa na outorga de escritura em tais casos não gera, por si só, dano moral indenizável". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.426237-4/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.507473-7/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0040.15.002920-1/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 02.08.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0400.15.001794-7/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 15.09.2022.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50275047820218130079, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2025)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA . PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS . PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO AOS DADOS DAS OPERAÇÕES POR FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTRATADA PELA RÉ. FORTUITO INTERNO . RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL . RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante[...]

Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível da pessoa jurídica autora, e se ela atuou com as precauções de praxe e agiu de acordo com o que dela era esperado na ocasião, constata-se que agiu sob erro escusável
, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento por ela realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC). 8. Considerando que a fraude de que foi vítima a parte autora decorreu de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica ré, que não agiu com a diligência necessária a fim de evitar a falha no seu sistema de segurança por funcionários de empresa de contabilidade por ela contratada (fortuito interno), tem-se configurados os elementos da sua responsabilidade civil, devendo responder pelos danos causados pela emissão dos boletos fraudados, de forma solidária . 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07019203420218070010 1770288, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 11/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO . CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. I? Os aclaratórios têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1 .022, I a III, CPC). II- Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. III- Sob a modulação da teoria da aparência, que se destina a amparar os que procedem de boa-fé, o ato praticado por aquele que aparenta ser titular do direito ou ter os necessários poderes de representação é reputado válido, derivando dessa exegese que o contratado deve ser reputado válido e eficaz, devendo ser preservados os efeitos que irradiara, notadamente quando perfectibilizado o negócio jurídico, como no caso . IV- Não se verifica a existência do vício alegado (omissão), uma vez que esse órgão judicial expressou, de maneira clara e fundamentada, a sua convicção acerca da matéria. V-Não padecendo o acórdão fustigado de vício elencado no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sendo vedada a rediscussão da temática debatida na decisão . EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO 5501508-91.2020.8 .09.0006, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

(Grifo nosso)

No caso em tela, a destituição ocorreu em fevereiro de 2017 e o contrato de comodato foi assinado apenas em novembro de 2019. Houve um hiato de mais de dois anos, tempo mais do que suficiente para que o réu verificasse a regularidade da representação.

Ademais, a jurisprudência pátria orienta que atos praticados com excesso de poder ou por quem não detém poderes de representação são ineficazes em relação ao representado (Art. 116 e 662 do Código Civil), veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CESSÃO DE BEM IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM DA HERANÇA CONSIDERADO SINGULARMENTE
( § 2º DO ART. 1793 DO CC). NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06236140620248060000 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

(Grifo nosso)

Ainda que o contrato pudesse gerar efeitos pessoais entre o Sr. Luiz Guilherme e o réu, ele é inoponível ao Espólio, que não manifestou vontade válida para abrir mão da renda locatícia em favor de uma ocupação gratuita.

Afastada a validade do contrato de comodato de 2019, subsiste como título jurídico válido a reger a ocupação do imóvel o Contrato de Locação firmado em 01/02/2016, época em que o signatário ainda detinha poderes legítimos de inventariança.

Sendo a relação jurídica de natureza locatícia, a via processual para a retomada do bem é, obrigatoriamente, a Ação de Despejo, conforme preceitua o Art. 5º da Lei nº 8.245/91:
"Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo"
.

Portanto, a extinção do processo por ausência de interesse de agir (modalidade adequação) não se sustenta, devendo a sentença ser cassada para que o mérito da causa seja apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à gratuidade, o Agravante demonstrou que o espólio, embora possua bens imóveis, enfrenta severa crise de liquidez, com débitos tributários acumulados e ocupações irregulares que impedem a geração de renda imediata.

Assim, diante da prova da reduzida receita mensal do acervo (R$ 3.855,90) frente à complexidade da causa, o deferimento do benefício é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo de Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão monocrática anteriormente proferida, e assim,
dar provimento ao recurso de apelação
do Espólio para anular a sentença de primeiro grau, reconhecendo a adequação da via eleita (Ação de Despejo) e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

No mais, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao Espólio Agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de junho de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026